Tribunal: TJMT
Processo: 1059938-49.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059938-49.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS COM CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO DA EMPRESA 123 MILHAS. PEDIDO DE CHARGEBACK. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA EMISSORA DO CARTÃO. MERO MEIO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO CONTRATO PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à instituição financeira, em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em razão da não emissão de passagens aéreas adquiridas junto à empresa 123 Milhas, mediante compra realizada em 26/07/2023, no valor de R$ 2.346,22, por cartão de crédito emitido pelo banco recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira emissora do cartão de crédito utilizado na compra possui legitimidade passiva para responder por pedido de restituição de valores e indenização por danos morais decorrente da não emissão de passagens aéreas pela empresa 123 Milhas, especialmente diante da alegação de falha bancária pela recusa do procedimento de “chargeback”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O inadimplemento contratual decorre da conduta da empresa 123 Milhas, que deixou de emitir os bilhetes adquiridos pela consumidora, e não de ato praticado pela instituição financeira emissora do cartão de crédito.

4.

O Banco do Brasil atua apenas como emissor do cartão e meio de pagamento da transação autorizada pela consumidora, sem participar da oferta, da contratação, da definição das condições do serviço turístico ou da execução do contrato de passagens aéreas.

5.

A utilização do cartão de crédito como forma de pagamento não transforma a instituição financeira em garantidora universal do cumprimento dos contratos celebrados entre seus clientes e terceiros fornecedores.

6.

A controvérsia não envolve fraude, transação não reconhecida, clonagem, uso indevido do cartão ou lançamento estranho à autorização da consumidora, mas compra reconhecidamente realizada pela própria autora e posteriormente questionada em razão do inadimplemento da empresa contratada.

7.

O “chargeback” por desacordo comercial submete-se às regras próprias do sistema de pagamentos e não autoriza o cancelamento unilateral e automático da compra por simples solicitação do titular do cartão.

8.

Não se pode impor à instituição financeira a obrigação de restituir, com recursos próprios, valores decorrentes de contrato celebrado com terceiro, sobretudo quando demonstrado que a consumidora não solicitou o procedimento de forma tempestiva.

9.

A pretensão formulada, embora apresentada como falha autônoma do serviço bancário, busca transferir ao banco o ônus econômico do inadimplemento da 123 Milhas, empresa que forneceu o serviço turístico, recebeu a contraprestação final e deu causa à não emissão dos bilhetes.

10.
A jurisprudência das Turmas Recursais reconhece a ilegitimidade passiva da instituição financeira quando ela atua apenas como intermediadora do pagamento, sem intervenção ou ingerência no negócio jurídico firmado entre consumidor e agência de viagens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira emissora de cartão de crédito não possui legitimidade passiva para responder por inadimplemento de contrato de passagens aéreas celebrado entre consumidor e terceiro fornecedor quando atua apenas como meio de pagamento. 2. O procedimento de “chargeback” por desacordo comercial não equivale a cancelamento unilateral e automático da compra nem impõe ao banco o dever de restituir, com recursos próprios, valores decorrentes de contrato firmado com terceiro. 3. A ausência de fraude, transação não reconhecida, uso indevido do cartão ou falha autônoma demonstrada no serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo prejuízo decorrente da não prestação do serviço turístico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado no 1067705-46.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 11.11.2024, publicado no DJE 14.11.2024; TJPR, Recurso Inominado no 0038616-30.2021.8.16.0182, Rel. Fernando Andreoni Vasconcellos, 1a Turma Recursal, j. 09.03.2024; TJMG, Apelação Cível no 5099745-60.2017.8.13.0024, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13a Câmara Cível, j. 11.08.2022, publicado em 16.08.2022.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
Tamires Paula Costa Leite
contra a sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do
Banco do Brasil S.A.
e extinguiu o processo sem resolução do mérito em relação à instituição financeira.

Na origem, a autora ajuizou ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, narrando que, em 26/07/2023, realizou compra no valor de R$ 2.346,22, por meio de cartão de crédito emitido pelo requerido, com a finalidade de adquirir passagens aéreas junto à empresa 123 Milhas.

Sustentou que os bilhetes não foram emitidos, em razão do colapso da empresa fornecedora, motivo pelo qual passou a buscar administrativamente, junto ao banco, a abertura de procedimento de desacordo comercial e o estorno da quantia lançada em sua fatura.

Em contestação, o Banco do Brasil arguiu sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que atuou apenas como meio de pagamento da transação realizada diretamente entre a consumidora e a empresa 123 Milhas. Defendeu que não participou da relação contratual principal, não vendeu passagens aéreas, não emitiu bilhetes, não recebeu os valores em proveito próprio e não possui ingerência sobre o cumprimento ou descumprimento do contrato firmado com a agência de viagens, e, que a consumidora não contestou de forma tempestiva a compra para que pudesse ser procedido o “chargeback”.

A sentença acolheu a preliminar, reconhecendo que o requerido figurou apenas como intermediador do pagamento, sem participação no negócio jurídico celebrado entre a autora e a empresa 123 Milhas.

Em suas razões recursais, a autora sustenta que o Banco do Brasil integra a cadeia de consumo, por administrar o cartão de crédito utilizado na transação, e que a demanda não busca responsabilizá-lo diretamente pelo inadimplemento da 123 Milhas, mas pela alegada falha no serviço bancário, consistente na recusa do chargeback, mesmo após a comprovação da não prestação do serviço.

Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

A controvérsia devolvida à Turma Recursal consiste em verificar se a instituição financeira emissora do cartão de crédito possui legitimidade para responder, em nome próprio, por pretensão de restituição de valores e indenização por danos morais decorrentes da não emissão de passagens aéreas adquiridas junto à empresa 123 Milhas.

Embora a recorrente sustente que a conduta imputada ao Banco do Brasil seria autônoma, consistente na recusa do procedimento de chargeback, a análise do conjunto fático demonstra que o prejuízo material e moral narrado decorre, essencialmente, do inadimplemento contratual da empresa 123 Milhas, que deixou de emitir os bilhetes adquiridos pela consumidora.

A própria petição inicial deixa claro que a compra foi realizada com a finalidade de adquirir passagens aéreas junto à empresa 123 Milhas, tendo o Banco do Brasil atuado apenas como emissor do cartão de crédito utilizado como meio de pagamento. Não há notícia de que a instituição financeira tenha participado da oferta, da contratação do pacote, da promessa de emissão dos bilhetes, da definição das condições do serviço turístico ou da posterior impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Nessa perspectiva, a relação jurídica principal foi estabelecida entre a consumidora e a empresa fornecedora das passagens. A atuação do banco limitou-se ao processamento da transação autorizada pela titular do cartão, o que não o transforma, automaticamente, em responsável pelo adimplemento do contrato turístico.

Com efeito, a utilização do cartão de crédito como forma de pagamento não torna a instituição financeira garantidora universal do cumprimento de todos os contratos celebrados por seus clientes com terceiros. A administradora do cartão viabiliza o meio de pagamento, mas não assume, por esse único fato, responsabilidade pela execução do serviço adquirido, especialmente quando não demonstrada sua ingerência sobre a contratação principal.

No caso concreto, não se discute fraude, transação não reconhecida, clonagem, utilização indevida do cartão ou lançamento absolutamente estranho à esfera de autorização da consumidora. Ao contrário, a compra foi reconhecidamente realizada pela própria autora, que posteriormente buscou o estorno em razão do inadimplemento da empresa contratada.

Essa distinção é relevante, pois o chargeback, nos casos de desacordo comercial, não se confunde com cancelamento unilateral e automático da compra por simples solicitação do titular do cartão. Trata-se de procedimento submetido a regras próprias do sistema de pagamentos, com participação do emissor, da bandeira, da adquirente e do estabelecimento comercial, não sendo possível impor à instituição financeira a obrigação de restituir, com recursos próprios, valores decorrentes de contrato celebrado com terceiro. Ademais, a parte Recorrida demonstrou que a consumidora não procedeu com a solicitação de forma tempestiva.

A pretensão deduzida, embora formulada sob a ótica de falha bancária, busca, em última análise, transferir ao banco o ônus econômico do inadimplemento da 123 Milhas. Todavia, o recorrido não foi fornecedor das passagens, não recebeu a contraprestação final do serviço turístico e não deu causa à não emissão dos bilhetes.

Sobre o tema, cito a Jurisprudência destas Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL.
COMPRA
DE
PASSAGENS

AÉREAS
.
PAGAMENTO

PARCELADO
NA
FATURA
DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
.
DESACORDO

COMERCIAL
ENTRE O
CONSUMIDOR
E A
AGÊNCIA
DE
VIAGENS
.
CHARGEBACK

SOLICITADO
PELO
CONSUMIDOR

JUNTO
A
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO BANCO A RESTITUIÇÃO DOS VALORES. REEMBOLSO CUJA RESPONSABILIDADE NÃO SE ATRIBUI AO BANCO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OU INGERÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade passiva da
instituição

financeira
e que esta seja condenada a reparar o dano suportado.
2. Verifico que na petição inicial o autor requer que a primeira Reclamada “Na Mala Tur
Viagens
Ltda.” seja condenada ao
pagamento
de dano moral e a segunda Reclamada “Banco C6 S.A.” ao
pagamento
de dano material de R$ 11.058,26. Assim, considerando que o pedido inicial fixa os limites em que a lide é proposta, o objeto recursal está limitado no reconhecimento da legitimidade passiva do banco e a sua eventual condenação ao
pagamento
de dano material.
3. No presente caso, o Reclamante realizou
compra
de
passagens

aéreas

junto
a
agencia
de
viagens
RÉ, em 02/2022, no valor total de R$ 11.058,26, sendo
parcelado
em 12 vezes em seu
cartão
de
crédito
. Narra que em junho/2022 recebeu a notícia que a Ré não iria mais fornecer as
passagens
porque havia encerrado suas atividades. Aduz que tentou resolver o problema
junto
a
agencia
de
viagens
, mas não obteve êxito. Informa que comunicou o banco Reclamado em 07/2022, visando à suspensão das parcelas, por
desacordo

comercial
, contudo, não obteve solução, pois, “Primeiro as alegações eram no sentido de que faltavam documentos, depois que o Autor precisaria entrar em contato com os “canais positivados”.
4. O banco Reclamado, ora Recorrido, em sua contrarrazões, sustenta que no procedimento de
chargeback
o cliente deve apresentar sua reclamação e os documentos necessários ao banco, que por sua vez entrará em contato com a credenciadora que intermediou a venda do produto ou serviço que originou a contestação. Caberá ao estabelecimento
comercial
determinar se concorda ou não com o estorno. Sendo assim, o Banco C6 não pode ser responsabilizado por suposta falha na prestação de serviço, uma vez que atua apenas como mero meio de
pagamento
, agindo indiretamente sobre as transações, não havendo qualquer nexo de causalidade entre o dano alegado e a atividade exercida por ele. Pugna pela manutenção da sentença recorrida.
5. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a
instituição

financeira
não pode ser responsável pelo descumprimento do contrato realizado entre o autor e a
agência
de
viagens
, haja vista que atuou apenas como mera intermediadora da transação realizada entre particulares.
6. Além disso, a
instituição

financeira
não consegue cancelar os débitos lançados na
fatura
do
cartão
de
crédito
(
chargeback
) sem que o autor comprove que enviou todos os documentos necessários, o que não restou comprovado nos autos, pois, ao que consta, os documentos enviados eram insuficientes, conforme email datado de 18/08/2022, sendo que o autor não comprovou quais documentos teriam sido enviados para o banco. Somado ao fato que o banco necessita da autorização do estabelecimento
comercial
responsável pela venda para cancelar a transação, não basta o pedido do titular do
cartão
notificando o
desacordo

comercial
.
7. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida: “Quanto a contestação apresentada pelo Banco C6 no id – 108618552, alegada ilegitimidade passiva e analisando detidamente os autos, é possível constatar através dos documentos apresentados pelo reclamante, que não houve realização de negócio jurídico com o Banco C6 mas sim, única e exclusivamente na responsabilidade Tur
Viagens
, ao qual deu plena causa ao fato incontroverso, neste sentido declaro a ilegitimidade passiva do Banco C6”.
8. Portanto, deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da
instituição

financeira
que figura como mera intermediadora entre o vendedor e o comprador, sem qualquer intervenção na relação jurídica acordada.
9. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
. ACOLHIMENTO.
DESACORDO

COMERCIAL
ENTRE PARTICULARES.
CHARGEBACK

SOLICITADO
PELO
CONSUMIDOR
. ESTABELECIMENTO
COMERCIAL
QUE NÃO CONFIRMOU A CONTESTAÇÃO DA
COMPRA
. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO PELA
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
. RELANÇAMENTO DAS PARCELAS NA
FATURA
DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
EFETUADO PELO BANCO QUE SE MOSTRA ESCORREITA. ESTORNO REQUERIDO CUJA RESPONSABILIDADE NÃO SE ATRIBUI AO BANCO. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO OU INGERÊNCIA DA
INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA
NO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO, MANTENDO-SE INCÓLUME QUANTO AO RESTANTE. Recurso conhecido e provido.
(TJ-PR 0038616-30.2021.8.16.0182 Curitiba, Relator: Fernando Andreoni Vasconcellos, Data de Julgamento: 09/03/2024, 1a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/03/2024)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSAÇÃO REALIZADA VIA
CARTÃO
DE
CRÉDITO
- CANCELAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO COMPRADOR - MANUTENÇÃO DAS COBRANÇAS - RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR DO BANCO/OPERADORA DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
. Uma vez feito o
pagamento
com
cartão
de
crédito
pelo
consumidor
, a operadora fica obrigada ao repasse desse
pagamento
ao fornecedor do serviço, sendo certo que eventual
desacordo
entre quem pagou com o
cartão
e o fornecedor deve ser resolvido entre eles, considerando que a operadora sequer participa do negócio jurídico que ensejou tal
pagamento
.
(TJ-MG - AC: 50997456020178130024, Relator: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/08/2022, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2022)
10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões deduzidas na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para: 1. DECLARAR A RESCISÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES; 2. Condenar a ré (Na Mala Tur
Viagens
Ltda) a restituir de forma simples a R$ 11.058,26 (onze mil e cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos); com correção monetária, indexada pelo INPC, a incidir a partir do desembolso, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; 3. Condenar a reclamada(Na Mala Tur
Viagens
Ltda) a pagar, a título de reparação por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a cada um dos demandantes, a quantia deverá ser acrescida de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação válida. 4. Declaro a ilegitimidade passiva do Banco C6. 5. Revogo a liminar concedida nos autos”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução, nos termos do artigo 98, §3o do CPC.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito - Relator
(N.U 1067705-46.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024).”

Não se desconhece que existem julgados reconhecendo a responsabilidade de instituições financeiras em situações de manutenção indevida de cobranças após solicitação de cancelamento. Contudo, tais precedentes devem ser examinados à luz das circunstâncias concretas de cada caso, especialmente quando evidenciada falha autônoma do serviço bancário, ausência de processamento da contestação realizada de forma tempestiva, ou manutenção de cobrança em contexto diverso.

Ante o exposto
, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
condeno
a recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
suspensa a execução nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026